Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-79.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001980-79.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), GGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 12.995.806/0001-46 (EMBARGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO - CNPJ: 24.977.746/0001-18 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001980-79.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO

EMBARGADA: GGF FAZENDAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração pela
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO
contra acórdão de julgamento de agravo de instrumento interposto por
GGF FAZENDAS LTDA
de decisão em Ação de Usucapião n. 1000567-95.2020.8.11.0045, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

A embargante afirma que
“a ação possessória refere-se à servidão de passagem sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 33.026 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, conforme laudo pericial daqueles autos. [...] Por sua vez, a ação de usucapião tem por objeto os imóveis registrados sob as matrículas n. 33027, 33.018 e 33.034 do referido cartório, conforme consta do relatório do acórdão embargado”.

Defende que,
“Quanto ao auto de infração expedido pela SEMA, observam-se equívocos que possivelmente conduziram a ilustre relatora a conclusões errôneas. [...]Ocorre que o mencionado relatório (ID 161037672) foi devidamente apresentado ao órgão ambiental em 20/07/2021, conforme comprovante de protocolo anexo. [...] foi apresentada defesa administrativa contra o auto de infração, estando seu julgamento ainda pendente. [...] É sabido que a SEMA, enquanto órgão fiscalizador e regulador ambiental estadual, detém "poder discricionário", permitindo-lhe tomar decisões segundo sua avaliação, sempre objetivando o bem comum. Contudo, o poder discricionário encontra limites nos princípios legais e constitucionais, como legalidade, moralidade e impessoalidade. [...] Neste sentido, em 27/03/2023, a POLITEC emitiu o Laudo Técnico Criminal n. 541.2.23.8985.2023.108338-A01 (ID 166196192), afirmando a inexistência de responsabilidade da Agravada pelo ocorrido. [...] Logo, as afirmações precipitadas e errôneas do órgão ambiental constantes no auto de infração, longe de serem conclusivas, levaram a ilustre relatora a equívocos”.

Alude que,
“Buscando esclarecer os fundamentos que sustentaram a decisão ora impugnada e fornecer informações atualizadas, acompanha o presente recurso o Ofício n. 188140/CEE/SUIMIS/2023 da SEMA, datado de 27/09/20234 . O documento revela que, das 10 (dez) pendências indicadas no Ofício de Pendências n. 186391/CEE/SUIMIS/2023, 09 (nove) foram sanadas pela Agravada. Vale dizer: para a concessão das licenças de operação, resta apenas a apresentação da decisão judicial restaurando a liminar de manutenção de posse em favor da APROVALE. [...] A necessidade dessa decisão advém do item 3 do Termo de Referência Padrão n. 01/SURH/SEMA/MT, que exige a outorga de direito de uso de recursos hídricos ao titular de domínio ou, analogicamente, àquele que detém posse por força de decisão judicial”.

Sustenta que,
“No que tange ao documento trazido aos autos pela Agravante, laudo de inspeção realizado pela AGER (ID 170577157) datado de 28/03/2023, destacamos dois pontos cruciais: 26.1. O relatório, em seu final, elenca 07 (sete) constatações de irregularidades que deveriam ser sanadas pela Agravada; e 26.2. Menciona em sua página 19 “suspeitas” de que o acidente decorreu de inadequada conservação e manutenção da segurança da barragem. Quanto às sete constatações, estas claramente fundamentaram a decisão embargada, com citação expressa das irregularidades descritas no relatório supracitado. No entanto, houve o atendimento das constatações, o que foi maliciosamente omitido pela Agravante. [...] em 15/08/2023, o órgão regulador, mediante exposição de motivos do auto de infração5 , reconheceu que cinco destas constatações já haviam sido devidamente sanadas ou estavam condicionadas ao retorno das atividades da usina.”

Assevera que
“se o Laudo Pericial da entidade competente (POLITEC) conclui pela ausência de responsabilidade da Agravada em relação ao sinistro, o relatório da AGER e seus motivos para a aplicação da multa não poderiam contradizer essa conclusão. A presunção de veracidade que o laudo pericial criminal carrega se sobrepõe às alegações contidas no relatório da AGER.”

Aponta que
“o entendimento da ilustre relatora foi de que o laudo sugeriu a execução dessas obras sem qualquer autorização judicial e sem a anuência da SEMA, conforme exposto na página 16 do acórdão em questão [...].Esse raciocínio se origina de dois equívocos de interpretação: 42.1) A suposição de que o laudo indicou falta de autorização judicial, enquanto, na verdade, o item 3 da página 95 do documento abordou somente a falta de autorização da parte Autora (GGF); e 42.2) A sugestão de que as obras foram feitas sem a chancela da SEMA, quando na verdade receberam sua aprovação. Vale ressaltar que tais pontos foram discutidos na manifestação da Agravada (ID 176659176), havendo omissão do acórdão em relação a isso. Na referida petição, apresentou-se o Relatório Técnico de Fiscalização n. 28/DUDSINOP/SEMA-MT/2023, elaborado pela SEMA em 02/02/2023, por determinação judicial exarada no próprio processo n. 1003134-70.2018.8.11.0045. O objetivo era averiguar justamente se a Agravada havia executado obras sem a devida autorização da SEMA [...]Nesta vertente, o mencionado relatório foi claro ao não identificar quaisquer sinais de infração que extrapolassem os limites previamente autorizados pela SEMA.”

Expõe que
“No caso específico da obra intitulada “ensecadeira de montante”, esta intervenção ocorreu após o rompimento da barragem, como ação emergencial em decorrência do rompimento ocorrido no início de fevereiro de 2023.”

Alude que
“Já quanto aos “postes de linha de transmissão” e à instalação do “trecho de linha de transmissão”, esses foram colocados apenas para a implementação de cabeamento de fibra ótica e energia elétrica com intuito de instalar e alimentar câmeras de vigilância na área, não configurando, portanto, obras relacionadas à usina. Desta forma, não havia a necessidade de aprovação da SEMA. Finalizando, a observação de que todas as obras foram realizadas sem a autorização da empresa GGF é respaldada pela liminar concedida em 2020, que dispensou tal necessidade, bastando a autorização do órgão ambiental.”

Fala que
“a ocupação da área tem sido mantida por quase três décadas, de maneira contínua e com o objetivo de fornecer energia a variados agricultores locais. Antecedente ao incidente de fevereiro de 2023, a usina detinha licença de operação7 válida até 2025, outorga de uso de derivação hídrica8 válida até 2030 e conformidade perante AGER e ANEEL.”

Diz que
“o que se observa é que a Agravada não possui vinculação com o colapso da barragem (Parecer da POLITEC), não executou intervenções não aprovadas pela SEMA (Inspeção da SEMA em 01/02/2023) e solucionou os impasses junto ao órgão ambiental para novo licenciamento e com a AGER.”

Discorre que, “
Quanto à função social da propriedade (e posse), deve-se ressaltar que a constituição da APROVALE emergiu da colaboração de vários agricultores almejando o bem coletivo
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 183987158).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 185639689).

A douta Procuradoria Geral de Justiça diz não ter interesse no feito (id. 163777157).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração pela
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO
contra acórdão de julgamento de agravo de instrumento interposto por
GGF FAZENDAS LTDA
de decisão em Ação de Usucapião n. 1000567-95.2020.8.11.0045, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Destaca-se não haver divergência de imóveis, tanto que a própria embargante pediu a distribuição da usucapião por dependência aos demais feitos em referência no voto embargado, confessando a identidade de imóveis, ou ao menos de área.

A despeito dos argumentos expostos nos embargos, todo o entendimento lá exposto é claro, no sentido de que, enquanto não se aferir com cuidado o trabalho desenvolvido, e tendo indícios de atuação irregular, mesmo “em regularização”, como dito pela AGER, deve a situação ser mantida tal como está.

Todo o exposto no voto é claro em seu conteúdo, calcado em provas documentais, e mesmo que alguns órgãos tenham se manifestado favoravelmente à embargante, não se apaga o que efetivamente ocorreu por 2 vezes, a despeito de estar em regularização, de maneira que, atenta

a isto, prudente a situação possessória como está.

Eis o voto:

“[...] Observa-se da inicial de usucapião que “Pretende a Autora, com o manejo da presente ação de usucapião a aquisição de parte das propriedades rurais do Réu, objeto das matrículas contíguas n. 33.027 (lote 43), 33.018 (lote 42), e 33.034 (lote 41), uma vez que nelas exerce posse mansa e pacífica desde o ano de 1994”.

A decisão de primeiro grau deferiu a manutenção da posse da agravada nos seguintes termos:

“
VISTOS.

Trata-se de
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

proposta pela
APROVALE – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO
em face da
GGF FAZENDAS LTDA.

Em síntese, sustenta a empresa autora ser a legítima possuidora de parte (alagada) dos imóveis rurais registrados nas matrículas contíguas de n. 33.027 (lote 43), 33.018 (lote 42) e 33.034 (lote 41), atualmente registrados em nome da parte requerida, aduzindo que nelas exerce posse mansa e pacífica desde o ano de 1994.

Expõe, que o exercício da posse sobre parte dos imóveis da requerida com ânimo de dona é incontestável, pontuando ainda, estar expressamente indicada no Plano Diretor da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, que a usina hidrelétrica é uma fonte de energia de diversos produtores rurais não atendidos pela concessionária que serve o meio urbano.

Assim, pleiteia em sede de antecipação de tutela, a manutenção de posse sobre das áreas objeto de usucapião e, que seja declarada a desnecessidade de autorização da parte Ré, para outorga de qualquer tipo de licença relacionada à operação, instalação, funcionamento e outorga de água junto aos órgãos competentes (SEMA e ANEEL).

Por fim, pugna pela procedência da demanda, para que seja declarada em seu favor a prescrição aquisitiva de 41,9350 hectares dos imóveis objetos das matrículas nº 33.027 (área alagada - 16,6752 ha), 33.018 (área alagada - 18,7133 ha) e 33.034 (área alagada - 5,5467 ha), consoante levantamento planimétrico e memorial descritivo, por meio de desmembramento e abertura de novas matrículas.

Instruiu a inicial com os documentos.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do necessário. Fundamento.
Decido.

Cuida-se de
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
tendo as partes acima indicadas.

A parte autora pleiteia a concessão de tutela antecipada de urgência, para garantia da manutenção da posse e o funcionamento da usina hidrelétrica, a qual passo à análise.

Da Tutela Antecipada - Manutenção da Posse.

Inicialmente, vale ressaltar, que o conceito de “possuidor” é dado pelo próprio legislador no artigo
1.196
do
Código Civil
:

Art. 1.196. “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

A manutenção na posse é destinada à conservação na posse, protegendo-o contra a turbação. É a ação que compete ao possuidor de qualquer coisa, seja móvel ou imóvel, corpórea ou incorpórea, contra quem venha perturbar (turbação) a sua posse.

Assim, a manutenção de posse constitui dispositivo processual posto à disposição de quem fora vítima de turbação e que objetive sustá-la da pertubação.

Essa é a dicção dos arts. 558 e
561
do
CPC
,
in verbis
:

“
Art. 558.
Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.”

“
Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido, vejamos Jurisprudência de Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA POSSE DO IMÓVEL RURAL E DA TURBAÇÃO PRATICADA PELO RÉU
- SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - ARGÜIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO - INOPORTUNIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO. O Código de Processo Civil exige para a outorga da proteção possessória, a coexistência dos requisitos elencados no artigo 927, devendo o requerente comprovar a posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como a continuação da posse, embora turbada nos casos de manutenção. O momento processual oportuno para o réu apontar falsidade em documento juntado pela parte autora na petição inicial é com a contestação, e não em sede de apelação. Ausente um dos requisitos do artigo 17, do Código de Processo Civil, afasta-se a litigância de má-fé. TJ-MT – AP -
47078/2004 MT,
Relatora:
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Data de Julgamento:
27/11/2006, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.

Pois bem, para a concessão da medida liminar de manutenção de posse, necessário estar presentes os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, conforme alhures transcrito, bem como indício de prova razoável, incumbindo ao autor provar: a) sua posse; b) o esbulho ou turbação praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse embora turbada.

In casu,
verifica-se que tais requisitos foram satisfatoriamente comprovados pelos documentos que instruem a inicial, eis que a parte requerente tem a posse do referido imóvel desde o inicio do funcionamento da PCH – Pequena Central Hidrelétrica, que se deu em 1.995 (ID n° 28945001) e, que posteriormente, não houve oposição do Requerida nesse sentido, eis que fora inserido no quadro de associados da APROVALE em 2007 (ID nº 28945002 – p. 02), permanecendo até o ano de 2018 (ID. n°28945012), sendo inclusive, manifestadamente reconhecida tal atividade pela Requerida nos autos associados.

Ademais, as imagens de satélite anexas nos autos no ID n° 28945017 – pp. 06/08, indicam que a área alagada de parte dos imóveis em questão (matrículas nº 33.027 - lote 43, n° 33.018 - lote 42 e n° 33.034 - lote 41), se encontram nessa condição desde 1996, corroborando aos fatos
suso
explanados, o que impõe em sede de cognição sumária, a concessão da tutela vindicada.

Ainda, a turbação ocorreu a menos de um ano e dia (art. 558 do CPC), eis que decorrente da revogação da Portaria n° 309 de 09.04.2019, outorgada à requerente para derivação de água no Ribeirão do Cedro (ID n° 28945595), face à ausência de emissão de anuência da Requerida, bem como ausência de comprovação da propriedade das áreas em nome da Requerente, conforme consta no documento de ID n° 28945596, o que pode acarretar à requerente dano de difícil reparação, considerados os investimentos já empreendidos para reativação da PCH.

Deste modo, vislumbra-se que neste momento, não há motivo para o indeferimento da manutenção da posse em favor da parte requerente.

Nesse sentido, cotejo o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ART. 561 DO CPC. 1
.Para o deferimento da liminar possessória é necessária a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, a saber: a) posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho; d) perda da posse, na ação de reintegração.
Situação em que, embora o réu, ora agravante, faça menção ao ajuizamento de ação de usucapião em relação à parte do imóvel discutido, referida demanda é posterior à presente ação possessória.
Manutenção da decisão que concedeu a liminar de possessória, mesmo porque conveniente que, ao menos por ora, mantenha-se a situação fática em seu status quo.
2.Litigância de má-fé não verificada, uma vez que não configuradas quaisquer das condutas processuais elencadas no art.80 do CPC, por ora. Agravo de instrumento improvido. Agravo de Instrumento, Nº 70081950982, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 29-01-2020. (destaquei)

Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POSSE
(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE
MANUTENÇÃO
DE
POSSE
. CONCESSÃO DE
LIMINAR
(ARTS. 927 E SEGUINTES DO CPC). Comprovadas a
posse
anterior e a turbação ocorrida dentro de
ano
e
dia
, o juiz deve determinar desde logo a expedição do mandado de
manutenção
de
posse
.
Tratando-se de cognição sumária, não se exige prova cabal do alegado pelo autor para a concessão de liminar
, mas início de prova capaz de demonstrar a probabilidade das alegações. No caso concreto, inobstante as alegações do réu-agravante mereçam a devida análise no curso da lide, neste momento processual, considerando os elementos carreados, não há como afastar a probabilidade das alegações de
posse
anterior da autora e de esbulho praticado pelo réu, o que impõe a
manutenção
da decisão que concedeu liminarmente a
manutenção
de
posse
em favor da agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” Agravo de Instrumento, Nº 70078673803, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 22-11-2018. (destaquei)

Por todo o exposto, a Requerente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 561 Código de Processo Civil,
DEFIRO a tutela antecipada de manutenção de posse
da Autora sobre
parte das áreas
registradas nas matrículas nº 33.027 - lote 43, n° 33.018 - lote 42 e n° 33.034 - lote 41, no total de 41,93 ha, conforme laudo técnico constante do
Id. 28945017
), de consequência
declaro
a desnecessidade de autorização da Ré para outorga de qualquer tipo de licença relacionada à operação, instalação, funcionamento e outorga de água junto aos órgãos competentes (SEMA e ANEEL).

Cite-se
, a Requerida para, querendo, responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias. Consigne que, caso não seja contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, a teor da regra ínsita no artigo 344, do CPC.

Citem-se
pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo indicados pela Requerente, para, querendo, responder no mesmo prazo supra. Somente será dispensada a citação dos confinantes quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio (art. 246,§ 3°, do CPC).

Citem-se
, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os réus incertos, ausentes, desconhecidos e eventuais interessados, observando-se o disposto no artigo 257, III, do CPC. No edital de citação deve constar, ainda, que ficam citados os confinantes e seus cônjuges porventura não encontrados.

Em se tratando de ação real imobiliária, deverá ser providenciada a citação dos cônjuges, sempre que os réus forem casados (artigo 73, § 1º, do CPC).

Intime-se, via postal, para manifestar eventual interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando cópia de todos os documentos acostados na inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

A decisão é foi proferida há mais de 3 (três) anos, em 13/02/2020.

O feito ficou paralisado até 25/10/2022.

A citação da agravante ocorreu em 13/12/2022 (id. 106075583, processo originário).

Após interposto o recurso, noticiou-se que entre os dias 6 e 7/02/2023 ocorreu o rompimento da barragem em que funciona a usina hidrelétrica de gestão da agravada Aprovale.

Existem indícios de atuação da agravada de forma irregular na área, com anúncio de recente rompimento que afetou a área em litígio, o que foi apontado nos noticiários e é de conhecimento comum (id. 157664697). Por meio dos vídeos juntados aos autos se pode ver o rompimento da barragem (id. 157664698; id. 157664699).

Depreende-se dos autos que existe Resolução Autorizativa nº 5.727/2016, pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, no sentido de “
Revogar a concessão da Pequena Central Hidrelétrica Aprovale, outorgada por meio da Portaria DNAEE n° 869, de 28 de dezembro de 1994, à Associação dos Produtores Rurais do Vale do Cedro - APROVALE, com 1.280 kW de Potência Instalada, localizada em trecho do rio Cedro, no município de Lucas do Rio Verde, estado de Mato Grosso”, nos termos do art. 1º (id. 157096678).
Esta resolução partiu de decisão administrativa de 29/03/
2016
. A despeito disso, verifica-se do procedimento que o pedido de revogação partiu da própria agravada.

Posteriormente, a ANEEL deferiu o enquadramento da agravante como CGH - Central Geradora Hidrelétrica, conforme declaração de 10/02/2023, constando como em operação desde 10/12/
2019
(id. 161037663).

Na Portaria 201 de 23/03/
2020
, a SEMA outorgou à agravante o direito de uso dos Recursos Hídricos para derivação de água no Ribeirão do Cedro, com validade até 30/03/2030 (id. 161037665). A ANEEL também autorizou a agravada o “aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do rio Cedro” no ano de 1994, conforme Portaria 869/1994 (id. 161037676).

A SEMA também concedeu à agravante Licença de Operação com validade até 24/11/2025, em documento de 25/11/
2020
, para “Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica” (id. 161037666).

Em fiscalização realizada pela SEMA em
01/02/2023
, concluiu-se por “
nenhum indicio de irregularidades na geração de energia da CGH APROVALE fora dos limites autorizado, no dia da vistoria a geração estava paralisada para manutenção do mancal” (id. 161037670):

“[...]
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Foi elaborado este Relatório Técnico informando que a CGH APROVALE com potência instalada de 3,00MW que pertence a APROVALE – CNPJ 24.977.749/0001-48, com a Licença de Operação n° 323239/2020, válida até 24/11/2025 (PT n° 140901/CEE/SUIMIS/2020).

Outrossim, ocorreu a vistoria onde não foi constatado nenhum indicio de irregularidades na geração de energia da CGH APROVALE fora dos limites autorizado, no dia da vistoria a geração estava paralisada para manutenção do mancal.

Foi enviado o Oficio 21/DUDSINOP/SGDD/SEMA/2023, no dia 03/02/2023, requerendo da CGH APROVALE o relatório de geração de energia do último semestre.”

Entretanto, em Auto de Infração
posterior ao rompimento da barragem
, de
10/02/2023
, incumbiu multa à agravada por deixar de apresentar relatório de execução de recomendações referentes à anomalias do plano de ação preventiva em processo de licenciamento ambiental, o que, segundo os que autuaram, “
proporcionou o rompimento da barragem de terra do empreendimento
”. A multa foi de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (id. 161037671):

Em trabalho que a SEMA fez referência, verifica-se algumas pendências a serem implementadas pela agravante, documento de 18/01/2021 (id. 161037672).

A despeito de se apresentar protocolo posterior junto à SEMA, o documento é de apenas uma lauda constando alguns tópicos, e não necessariamente demonstra que as condicionantes foram cumpridas (id. 161037673). Há apenas cópia do protocolo, e não o conteúdo documental apresentado à SEMA.

Laudo realizado pela POLITEC, por requisição da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde/MT, concluiu que a implementação da usina ocorreu em 1993/1994; que em 1995 estava concluída; que, “considerando-se a longevidade da barragem PCH Usina Aprovela, de aproximadamente 30 anos, e considerando-se o atípico e elevado índice pluviométrico acima mencionado, infere-se que o rompimento do aterro da barragem se deve ao fenômeno natural da elevada precipitação pluviométrica, não se constatando deficiência estrutural de sua execução”, documento de
27/03/2023
(id. 166196192).

Em inspeção de 16/02/2023, posterior ao rompimento, com documento datado em
28/03/2023
, a
Agência Estadual De Regulação Serviços Públicos Delegados De Mato Grosso fez 07 (sete) constatações desfavoráveis à atuação da agravante frente à usina, sendo elas:

“[...] Constatação (C.1) (13.001.0.1 REN 846) Deixar de comunicar à SFG/ANEEL e à AGER/MT circunstância classificada como ocorrência grave nos prazos e condições estabelecidas, conforme descrito no presente Relatório de Fiscalização.

[...]

Constatação (C.2) (05.008.0.1 REN 846) Gestão inadequada da Manutenção e Operação da usina comprometendo a Segurança do Barramento do empreendimento, causando o rompimento da barragem de terra da margem esquerda, com consequente esvaziamento do lago do reservatório (Fotos 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 12).

[...]

Constatação (C.3) (05.012.0.1 REN 846) Formulário de Segurança de Barragem (FSB) preenchido de forma inadequada ou incoerente com a realidade da barragem.

[...]

Constatação (C.4) (05.008.0.1 REN 846) Gestão inadequada da Manutenção e Operação da usina, tendo em vista os seguintes fatos:

(i) vegetação arbustiva nas faces de montante e de jusante da barragem de terra (MD) (Fotos 17 e 18);

(ii) acúmulo de troncos e detritos de madeira no reservatório nas proximidades do trecho em concreto da barragem (Foto 19);

(iii) régua de nível do trecho em concreto da barragem com marcações apagadas e/ou ilegíveis (Foto 20);

(iv) processos erosivos sem controle na área submersa da face de montante da barragem de terra (MD) (Foto 21);

(v) processos erosivos sem controle na crista da barragem de terra (MD) (Foto 22);

(vi) processos erosivos sem controle nas ombreiras (montante e jusante) da estrutura de concreto do início do canal de adução (Fotos 23 e 24);

(vii) processos erosivos sem controle em vários trechos de ambas as margens do canal de adução que não possui cobertura vegetação em toda a sua extensão (Fotos 25, 26 e 27);

(viii) acúmulo de troncos e detritos de madeira no fundo da estrutura de concreto e sobre as grades da câmara de carga (Foto 28);

(ix) vegetação arbustiva na área próxima aos condutos forçados à montante da casa de força (Foto 29);

(x) vegetação arbustiva em ambas as margens do canal de restituição à jusante da casa de força (Foto 30).

[...]

Constatação (C.5) (56.001.1.1) A potência instalada da CHG Aprovale observada na Ficha Técnica e no Parecer de Acesso da usina (3.000 kW) é maior do que a potência instalada registrada junto à ANEEL (2.600 kW).

[...]

Constatação (C.6) (57.002.1.1) A Licença Ambiental de Operação (LO) da usina encontra-se suspensa (sem validade) pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, em virtude do rompimento da barragem.

[...]

Constatação (C.7) (05.005.0.1 REN 846) Inspeção de Segurança Regular (ISR) de 2022 não atende aos requisitos mínimos regulamentares exigidos, conforme descrito no presente Relatório de Fiscalização. [...]”.

Antes das constatações, fez algumas conclusões, inclusive, no item ‘g’, de que, “n
o relatório da Inspeção de Segurança Regular (ISR) realizada no empreendimento no ano de 2021 foram observados pontos notáveis sensíveis, com o registro de anomalias no ponto onde posteriormente houve o rompimento da barragem de terra da margem esquerda;
levantando suspeitas de que o acidente foi decorrente de inadequada conservação e manutenção da segurança da barragem
”:

“[...]
Conclusões da ação presencial

75. Com relação à verificação geral das instalações da usina, dos procedimentos de operação e manutenção, da conformidade dos dados técnicos, bem como dos diversos aspectos de desempenho técnico, segurança e legais analisados, os fatos mais relevantes observados estão descritos conforme a seguir:

a. Que a usina se encontra fora de operação desde a ocorrência de sinistro envolvendo o rompimento de sua barragem, ocorrido entre os dias 6 e 7 de fevereiro de 2023;

b. Que os motivos que levaram ao rompimento da barragem não estão claros e evidenciados, devendo ser apresentado Laudo Pericial Técnico, com respectiva ART, contemplando as conclusões sobre as causas do acidente;

c. Que a usina possui registro junto à ANEEL como Central Geradora Hidrelétrica (CGH), mas a potência instalada total da central observada na Ficha Técnica e no Parecer de Acesso da usina (3.000 kW) é maior do que a potência instalada registrada junto a ANEEL (2.600 kW);

d. Que em 8 de setembro de 2021 a usina foi incluída no sistema de compensação de energia elétrica junto à distribuidora local, ENERGISA. Porém, tendo como base informações apuradas durante os trabalhos de fiscalização, tal inclusão teve como base um enquadramento irregular, pelo fato de a usina não se tratar de um empreendimento novo;

e. Que a usina está com o licenciamento ambiental de operação suspenso pela SEMA/MT, em virtude do supramencionado sinistro;

f. Que após o sinistro o Agente deu início às obras de recuperação da estrutura da barragem da usina. Porém, na data da ação presencial de fiscalização os trabalhos estavam paralisados por ordem da SEMA/MT, em virtude da necessidade da condução de um novo processo de licenciamento ambiental para a usina, para que só então possa ser dada continuidade às obras;

g. Que no relatório da Inspeção de Segurança Regular (ISR) realizada no empreendimento no ano de 2021 foram observados pontos notáveis sensíveis, com o registro de anomalias no ponto onde posteriormente ouve o rompimento da barragem de terra da margem esquerda; levantando suspeitas de que o acidente foi decorrente de inadequada conservação e manutenção da segurança da barragem;

h. Que a empresa deverá revisar o FSB, considerando os critérios de Categoria de Risco (Características Técnicas (CT), Estado de Conservação (EC) e Plano de Segurança de Barragem (PS)), além do Dano Potencial Associado (DPA), condizentes com a realidade do empreendimento;

i. Que existem diversos itens não conformes relacionados às condições gerais de identificação, sinalização, segurança, operação, manutenção e conservação das instalações da usina, conforme anteriormente descrito no presente relatório de fiscalização. [...]”.

Em laudo judicial datado de
22/06/2023
, elaborado nos autos de
Ação De Obrigação De Não Fazer Impeditiva De Obra Nova nº 1003134-70.2018.8.11.0045, o perito apontou por ausência de autorização judicial no referido feito para a elaboração de obras novas que foram constatadas como posteriormente realizadas, mesmo com decisão judicial no sentido de se realizar apenas determinações oriundas da SEMA, bem como ausentes projetos e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativos às obras novas (id. 176257680), em extenso trabalho de mais de 130 laudas.

A ordem cronológica dos documentos é importante a se concluir que, no momento, há indícios de
constatações desfavoráveis à agravante. Por mais que em alguns documentos afirmam-se questões que seriam no sentido de ausência de eventual culpa pelo rompimento, em outros mais recentes atestam-se omissões, vícios e inadequada conservação da barragem.

A
Agência Estadual De Regulação Serviços Públicos Delegados De Mato Grosso constatou que a agravante
deixou “de comunicar
à SFG/ANEEL e à AGER/MT circunstância classificada como
ocorrência grave
nos prazos e condições estabelecidas”. A agravante se omitiu em informar a AGER sobre o rompimento da barragem.

Incumbiu a agravante a “
Gestão inadequada
da Manutenção e Operação da usina comprometendo a Segurança do Barramento do empreendimento,
causando o rompimento da barragem de terra da margem esquerda, com consequente esvaziamento do lago do reservatório”.

Asseverou existência de “
Formulário de Segurança de Barragem (FSB) preenchido de forma
inadequada ou incoerente com a realidade da barragem
”.

Disse que há “
vegetação arbustiva nas faces de montante e de jusante da barragem de terra”; “acúmulo de troncos e detritos de madeira no reservatório nas proximidades do trecho em concreto da barragem”; “régua de nível do trecho em concreto da barragem com marcações apagadas e/ou ilegíveis”; “processos erosivos sem controle na área submersa da face de montante da barragem de terra”; “processos erosivos sem controle na crista da barragem de terra”; “processos erosivos sem controle nas ombreiras (montante e jusante) da estrutura de concreto do início do canal de adução”; “processos erosivos sem controle em vários trechos de ambas as margens do canal de adução que não possui cobertura vegetação em toda a sua extensão”; “acúmulo de troncos e detritos de madeira no fundo da estrutura de concreto e sobre as grades da câmara de carga”; “vegetação arbustiva na área próxima aos condutos forçados à montante da casa de força”; vegetação arbustiva em ambas as margens do canal de restituição à jusante da casa de força”.

Até mesmo divergência em relação à potência registrada na ANEEL é divergente. A AGER consignou que “
A potência instalada da CHG Aprovale observada na Ficha Técnica e no Parecer de Acesso da usina
(3.000 kW)
é maior do que a potência instalada registrada junto à ANEEL
(2.600 kW)”.

Consignou-se que “
A Licença Ambiental de Operação (LO) da usina encontra-se suspensa (sem validade)
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT,
em virtude do rompimento da barragem
”. Depreende-se que a suspensão advém, portanto, do rompimento, e não de questões paralelas. Inclusive, mais a frente novamente se asseverou que “Que a usina está com o licenciamento ambiental de operação
suspenso
pela SEMA/MT,
em virtude do supramencionado sinistro
. [...]Que após o sinistro o Agente deu início às obras de recuperação da estrutura da barragem da usina. Porém, na data da ação presencial de fiscalização os trabalhos estavam paralisados
por ordem da SEMA/MT
,
em virtude da necessidade da condução de um novo processo de licenciamento ambiental para a usina, para que só então possa ser dada continuidade às obras
”

Registrou que “
Inspeção de Segurança Regular (ISR) de 2022
não atende aos requisitos mínimos regulamentares exigidos
, conforme descrito no presente Relatório de Fiscalização”.

Apontou que “Que em 8 de setembro de 2021 a usina foi incluída no sistema de compensação de energia elétrica junto à distribuidora local, ENERGISA. Porém, tendo como base informações apuradas durante os trabalhos de fiscalização,
tal inclusão teve como base um enquadramento irregular
, pelo fato de a usina não se tratar de um empreendimento novo”.

Foi dito que “Que no relatório da Inspeção de Segurança Regular (ISR) realizada no empreendimento no ano de 2021 foram
observados pontos notáveis sensíveis,
com o registro de
anomalias
no ponto onde posteriormente houve o rompimento da barragem de terra da margem esquerda;
levantando suspeitas de que o acidente foi decorrente de inadequada conservação e manutenção da segurança da barragem”.
Do que se retira do afirmado, anomalia apontada em 2021 foi justamente o local em que houve o rompimento da barragem. Negligência na conservação do local.

Relatou-se que “existem
diversos itens não conformes
relacionados às condições gerais de
identificação
,
sinalização
,
segurança
,
operação
,
manutenção
e
conservação
das instalações da usina”.

No AI 1009372-46.2018.8.11.0000 houve conclusão de julgamento no sentido de “estabelecer o agir da parte agravada nos limites e ditames da decisão de desembargo parcial proferida pela SEMA definidos pelo Ofício Nº140458/CEE/SUIMIS/2018, devendo eventual descumprimento da medida ser apurada pelo juiz de primeiro grau, bem como elementos ulteriores de importância para a demanda e seu mérito”.

Diversos vícios procedimentais foram apontados pela AGER, e ainda, no laudo apresentado no processo 1003134-70.2018.8.11.0045, levantou-se “a localização das
obras novas
:
construção da estrada da margem direita do canal de adução,

construção da estrutura de passagem da fauna
,
construção dos enrocamentos de jusante e de montante
,
construção da ensecadeira de montante
,
instalação de postes de linha de transmissão de energia elétrica e construção de trecho de linha de transmissão
, após foi confeccionado a Planta de Localização das Obras (anexo) contendo a exata localização das mesmas concomitante com as Matrículas 33.026 e 33.027 CRI LRV, de propriedade da autora” (id. 176257680, p. 79), sendo que, “
Consultando os autos do processo
não foi localizada a autorização, por parte da autora, acerca das obras novas que se encontram localizadas dentro dos limites das propriedades da autora (Matrículas 33.026 e 33.027 CRI LRV
)” (p. 80).

Por isso, destacou que “inexiste nos autos a autorização da autora para a execução das referidas obras novas; 4) inexistem nos autos projetos e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativos às obras novas”. (p. 95).

Portanto, por mais que trabalho realizado pela SEMA em 01/02/2023 tenha afirmado ausência de irregularidades, posteriormente a isso, a própria SEMA, em 10/02/2023, a AGER, em 28/03/2023 e o perito judicial no feito 1003134-70.2018.8.11.0045, em 22/06/2023, depois do estouro da barragem, apontavam diversas ações negligentes e imprudentes da agravada em relação à área em espeque.

A Constituição Federal estabelece no seu artigo 5º, XXIII, que “a propriedade atenderá a sua função social”. A qualidade da posse deve ser analisada profundamente em casos como este. A utilização da área de maneira indiscriminada, sem autorização dos órgãos ambientais e com comprovados danos ao meio ambiente, com intuito econômico, não traduziria justa posse, ao menos não a se sustentar a manutenção na posse da área, em poder geral de cautela.

O STJ já se posicionou sobre a atenção à qualidade da posse e a observância à função social do imóvel. Não basta dele utilizar, deve-se ter o gozo com qualidade:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ART. 927 DO CPC/73. 1. "O cumprimento da função social da posse deve ser cotejado junto a outros critérios e elementos legais, a teor dos artigos 927, do Código de Processo Civil e 1.201, parágrafo único, do Código Civil" (REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014) 2. O "art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse" ,
todavia, "ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma. É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva (REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016) 3. O tribunal de origem deixou de prestar jurisdição completa para o deslinde da presente causa ao não apreciar a "qualidade da posse", quanto ao cumprimento da função social da propriedade esbulhada, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para prosseguir na avaliação da prova no caso concreto.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ - AgInt no REsp: 1636012 MG 2016/0288145-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019).

A decisão agravada foi proferida no sentido de manter a agravada na posse, bem como declarou a desnecessidade de autorização da agravante para outorga de qualquer tipo de licença relacionada à operação, instalação, funcionamento e outorga de água junto aos órgãos competentes (SEMA e ANEEL), mas os indícios constantes dos autos dão conta da posse prejudicial da agravada, o que deve ser sopesado com mais cuidado, sob pena de outorga judicial de medida que infrinja a própria norma de regência, qual seja “o item 3 do Termo de referência Padrão nº 01/SURH/SEMA/MT”, que exige que eventual outorga de direito de uso de recursos hídricos seja dada ao proprietário documental, nos termos da negativa da SEMA, de 19/12/2019 (id. 18945596-processo de origem).

Ademais, conforme já destacado, a AGER, no trabalho realizado em
28/03/2023, consignou que “
A Licença Ambiental de Operação (LO) da usina encontra-se suspensa (sem validade) p
ela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT,
em virtude do rompimento da barragem
”; “Que a usina está com o licenciamento ambiental de operação
suspenso
pela SEMA/MT,
em virtude do supramencionado sinistro
. [...] Que após o sinistro o Agente deu início às obras de recuperação da estrutura da barragem da usina. Porém, na data da ação presencial de fiscalização os trabalhos estavam paralisados
por ordem da SEMA/MT
,
em virtude da necessidade da condução de um novo processo de licenciamento ambiental para a usina, para que só então possa ser dada continuidade às obras
”.

Assim, parece prudente que, tendo os órgãos suspendido licenças e apontado constatações negativas, que o Judiciário não chancele, ao menos neste momento, a posse à agravada. Deve-se agir com segurança jurídica, sem contradições entre as decisões do Estado. Se um órgão entende pela suspensão da licença, a cautela orienta que haja prudência do Judiciário ao analisar questão tão sensível.

Eventual concessão de licença, outorgas, enfim, não deve advir, no momento, de decisão judicial em ação de usucapião. Não deve se dar liberdade de atuação à agravada quando se verifica diversas irregularidades que vão à contra mão do exercício da posse de forma justa, o que deve ser conquistado pela recorrida, quem sabe, no curso da demanda de usucapião.

O deferimento da liminar na maneira que deferida pode traduzir à agravada uma liberalidade de atuação que não se espera ser dada a quem atua de forma negligente na administração de tão importante, delicada e quiçá perigosa área, de produção de energia em hidrelétrica. Não é a mensagem que se espera traduzir à sociedade, diante dos elementos que se colhem até o momento.

A outorga judicial de questão possessória (manutenção de posse), com reflexos no domínio (autorização de agir como proprietária frente aos órgãos SEMA e ANEEL), deve ser sopesada mais a frente, com o amadurecimento desta posse e das ações da agravada, que até o momento resulta em reflexos negativos à função social do imóvel, devendo se agir com cautela a evitar a atuação negligente no bem, quando pendentes diversas atitudes a melhorar e viabilizar o funcionamento da barragem da maneira que se espera, o que resultou no seu rompimento por negligência e imprudência, e que pode gerar danos futuros à sociedade. Não é a primeira vez que a barragem se rompe.

O poder geral de cautela autoriza ao juiz “determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”, nos termos do art. 297 do CPC.

Conforme entende o STJ, “O pleito de tutela de urgência permite que o magistrado autorize, de acordo com o seu
poder geral de cautela
, a melhor medida a ser adotada no caso em concreto, independentemente de pedido expresso relacionado a alguma medida cautelar específica, sendo possível, inclusive, determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, para evitar grave lesão a uma das partes. 4. Em outras palavras, como sede dos próprios poderes instrutórios do juiz, evidencia-se, no caso concreto, a necessidade de proceder-se ao dever de cautela [...]” (STJ - AgInt na AR: 6608 DF 2019/0315059-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

O interesse social deve ser sopesado, os benefícios e malefícios ao coletivo, inclusive ao meio-ambiente, que pode sofrer danos irreversíveis, sendo muito importante se analisar de maneira cautelosa a função social do imóvel e a justeza da posse.

Neste sentido:

“CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL URBANO IRREGULAR. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NÃO ATENDIMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. USO TRANSVERSO DA USUCAPIÃO. REALIDADE FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMISSÃO DA PROPRIETÁRIA NA POSSE DA COISA. 1. Usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade, afigurando-se prescindível o justo título e a boa-fé para fins de usucapião extraordinária (artigo 1238, caput, CPC). 2.
Dispensa do justo título e da boa-fé não significa que se deva desconsiderar a função social da propriedade conforme art. 5º, XXIII, CF/88. O uso da propriedade deve atender, além dos direitos individuais do proprietário, ao interesse coletivo. Propriedade que não cumpre função social sequer é passível de proteção constitucional.
3. Contagem de prazo para usucapir deve ocorrer a partir da regularização do imóvel, quando esse passou a atender às exigências de ordenação urbana, estando apto a viabilizar cumprimento da função social da propriedade urbana. Em outras palavras, no caso vertente, considerando a data do registro da escritura pública em 24/11/2014 (ID14338419), não há como reconhecer, no caso, a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião porque não preenchido o requisito relativo ao tempo (usucapião ordinária - 10 anos; usucapião extraordinária - 15 anos). 4. Admitir ação de usucapião de gleba de terra particular e irregular, sem matrícula individualizada, pode se mostrar temerário na realidade fundiária do Distrito Federal, ao viabilizar legitimação, por via transversa, de propriedade em áreas não regularizadas. 5. Viável a imissão na posse de imóvel cuja propriedade encontra-se provada por meio de escritura pública registrada em cartório. 6. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 00174986420158070018 DF 0017498-64.2015.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 19/08/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/09/2020).

Destaca-se que, “Em matéria de meio ambiente, vigora o princípio da precaução, já que os danos ao meio ambiente podem ser irreversíveis.” (STJ - AgInt na SS: 3162 AP 2019/0352433-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

O art. 557 do CPC também dispõe que, “Na pendência de ação possessória
é vedado
, tanto ao autor quanto ao réu,
propor ação de reconhecimento do domínio
, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”.

Ainda pende ação possessória entre as partes, referente servidão de passagem, mais especificamente nos autos da ação 1003193-58.2018.8.11.0045, incidindo o art. 557 do CPC:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA O PEDIDO AUTORAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO RECONVINTE DE USUCAPIÃO DA SERVIDÃO DE PASSAGEM – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO REQUERIDA EM DEFESA DE POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA POSSESSÓRIA – ÁREA UTILIZADA COMO PASSAGEM DO APELADO HÁ MAIS DE 40 ANOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA JULGAR EXTINTA A RECONVENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 557, caput, do CPC não poderia ser mais claro quando diz que, “na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”.
Logo, enquanto estiver tramitando a ação possessória, nem o autor, nem o réu poderão ajuizar, paralelamente, demanda de natureza petitória, incluída, aqui, obviamente, a ação, ou mesmo reconvenção envolvendo pedido de usucapião, para discutir e obter a declaração do domínio, com o consequente reconhecimento do direito à posse do imóvel por via reflexa
. 2. Sendo incontroverso nos autos que o trecho da fazenda que os apelantes buscam proteção possessória vem sendo utilizado para trânsito/passagem dos apelados há aproximadamente 40 anos, deve ser julgado improcedente o pedido de interdito proibitório.” (TJ-MT 10033902120188110010 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a decisão agravada e indefiro a liminar concedida em favor da agravada.

É como voto.”

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023